Tribunal: TJDFT
Processo: 0751239-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751239-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLASTRYN S/A. INDUSTRIA E COMERCIO AGRAVADO: M F F CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA, MARIO FRANCISCO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PLASTRYN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra a decisão de ID 213460887 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por M F F C CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA E OUTRO, que deferiu, em parte, as diligências pleiteadas pela parte agravante. Afirma, em suma, que devem ser empregados todos os meios possíveis para localização de bens passíveis de penhora do executado; que a suspensão da execução pressupõe o esgotamento dos meios de busca do patrimônio penhorável; que não foram observados os princípios da efetividade e da cooperação; que a suspensão da execução deve ser precedida da intimação da parte exequente; que deve ser admitida nova penhora, por meio do sistema SisbaJud; que deve ser determinada a expedição de ofício ao INSS e a pesquisa no sistema SNIPER; que devem ser bloqueados os cartões de crédito e deve ser suspensa a Carteira Nacional de Habilitação do segundo agravado; Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o deferimento das medidas típicas e atípicas de constrição pleiteadas, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 66826148). Brevemente relatados, decido. A parte agravante formulou pedido para a realização de diversas diligências, de modo que sua análise será feita de modo individualizado. Em relação à consulta ao sistema Sniper, a decisão que indeferiu o pedido foi proferida em 23/8/2024 (ID 208660146 dos autos de origem), sem interposição do recurso cabível. A questão, portanto, está alcançada pela preclusão. Da mesma forma, a discussão sobre a possibilidade de suspensão da execução, em razão do disposto no artigo 921 do Código de Processo Civil, está acobertada pela preclusão. Isso porque a decisão que aplicou o artigo 921, III, do Código de Processo Civil foi proferida em 27/7/2023 (ID 166720580 dos autos de origem). Caberia à parte agravante, na oportunidade, suscitar as teses da necessidade de esgotamento das diligências e de intimação do exequente previamente à suspensão da execução, sem olvidar que as decisões subsequentes se resumiram a determinar o retorno dos autos ao arquivo, sem aptidão para afastar os efeitos da preclusão anterior. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Sobre a realização de nova consulta ao sistema SisbaJud, a reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. Ademais, para a reiteração das diligências, por meio dos sistemas informatizados, conquanto não haja no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis, deve-se verificar a existência de transcurso de tempo razoável, desde a última consulta. Na hipótese, a consulta anterior ao SisbaJud foi realizada há mais de um ano (ID 179312060 dos autos de origem), em data anterior ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, conforme acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0712985-85.2023.8.07.0000 (ID 180254590 dos autos de origem), de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Essa Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando, conforme já mencionado, o lapso temporal da última pesquisa realizada. Por fim, é preciso ter presente o princípio da cooperação, de modo que sejam adotadas as providências adequadas e necessárias para a consecução da satisfação do crédito do exequente. Quanto à adoção de medidas executivas atípicas, é certo que o juiz pode deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial (pagamento), na forma preconizada no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, com o escopo de se alcançar a almejada efetividade da pretensão executiva, com a satisfação do crédito da parte exequente. Essa foi, inclusive, a conclusão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.941-DF. Entretanto, no caso concreto, o bloqueio da CNH, em que pese não resultar em restrição à liberdade de locomoção (STJ-RHC n. 411519-SP e STF-HC n. 73655), traduz medida executiva atípica que não guarda qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada e desproporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no artigo 805 do Código de Processo Civil. O próprio agravante reconhece que já foram realizadas diversas tentativas para garantia do débito, com a adoção das medidas típicas de constrição, não se encontrando patrimônio expropriável. Ora, conforme adverte Daniel Amorim Assumpção Neves, “sendo demonstrado no caso concreto que o executado realmente não tem condições de realizar o pagamento, ou seja, que o cumprimento de sua obrigação realmente não é uma opção viável para ele, não parece ter sentido a aplicação das medidas executivas atípicas, porque estar-se-ia pressionando o devedor a cumprir uma obrigação impossível de ser concretamente cumprida. E nesse caso, não se trataria de medida executiva e sim de sanção processual, o que o art. 139, IV, do Novo CPC, não prevê e, aparentemente, nem pretende que ocorra” (Medidas Executivas Coercitivas Atípicas na Execução de Obrigação de Pagar Quantia Certa ? Art. 139, IV, do Novo CPC, in RePro 265/130). Assim, sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, pode-se inferir, em cognição estritamente superficial, que não há utilidade e aptidão da suspensão da CNH da parte agravada, como força de garantir a imediata satisfação do débito exequendo, mostrando-se, ainda, inadequada para o fim colimado, por ser desproporcional, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. A suspensão da CNH, quando muito, impedirá o agravado de dirigir, mas não garantirá a satisfação do crédito. A medida requerida não é apropriada para constranger ou necessariamente levar a parte devedora ao pagamento e, assim, não é útil para assegurar o cumprimento da ordem judicial de pagamento (artigo 139, IV, do Código de Processo Civil). De igual modo, o bloqueio dos cartões de crédito “não se apresenta como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar, caracterizando-se mais como uma sanção.” (Acórdão 1299714, 07355643220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020). Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DOS CARTÔES DE CRÉDITO DA PARTE DEVEDORA. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. ART. 139, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. AVERIGUAÇÃO CASUÍSTICA. INEFICÁCIA DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A lógica do direito privado é - em regra - a limitação das consequências dos débitos à esfera patrimonial. Outros interesses existenciais e de caráter econômico não são afetados: devedores permanecem brasileiros com direito a sair do país, motoristas com direito a dirigir veículos automotores, consumidores com direito à utilização de cartão de crédito, trabalhadores com direito ao livre exercício da profissão escolhida e assim por diante. 2. As técnicas executivas atípicas não existem para sancionar o devedor inadimplente por eventual insuficiência de patrimônio. Seu objetivo é, por meio de medidas coercitivas, dissuadir a ocultação de patrimônio por parte de devedor solvente. 3. Referidas técnicas só podem ser adotadas se identificados, no mínimo, três requisitos simultâneos: 1) o esgotamento das medidas típicas (penhora de ativos financeiros, veículos, bens imóveis etc.); 2) indícios de deliberada ocultação do patrimônio; 3) indícios de eficácia da medida. 4. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil - CPC permite ao juiz a adoção de "medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial". O referido dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais. 5. Para aplicação das medidas, devem ser observadas as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. 6. No caso, tanto a suspensão da CNH quanto a apreensão do passaporte são medidas ineficazes. Correta a decisão agravada que indeferiu a aplicação das técnicas executivas. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1601236, 07101653020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022). Por fim, a consulta ao INSS, para localização de vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários, constitui medida excepcional, que deve ser antecedida da tentativa de penhora de dinheiro, por meio do sistema SisbaJud. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade parcial de provimento do recurso (relativa à consulta ao sistema SisbaJud), não se verifica o o perigo de dano, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão do cumprimento de sentença é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Observe a secretaria o requerimento de ID 668802010 em relação ao segundo agravado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora